Tribunal: STF
Processo: HC 199737
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INADMISSIBILIDADE. PLEITO JÁ ANALISADO POR ESTA CORTE SUPERIOR EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Não comporta conhecimento a alegação de ausência de fundamentação do decreto preventivo, em razão de terem sido formulados pedidos idênticos em benefício do mesmo paciente nos autos do HC 602.136/SP, de minha relatoria, tendo esta egrégia Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conhecido do ‘mandamus’ por não verificar a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.
    2. Cumpre ressaltar que, quando do julgamento do HC 602.136/SP, esta relatoria analisou os autos mencionando a superveniência da sentença condenatória que indeferiu ao ora agravante o direito de recorrer em liberdade, sendo destacado que não foram agregados fundamentos ao decreto prisional, tendo o Juízo sentenciante mantido a custódia cautelar pelos mesmos fundamentos do decreto preventivo.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 633.894-AgRg/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva tendo em vista a ausência de fundamentação idônea para sua manutenção.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, § 1º e art. 52, parágrafo único).
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante, limitando-se a esclarecer se tratar de mera reiteração de pedidos já apreciados por aquela Corte Superior em anterior impetração (HC 602.136/SP).
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal  (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702- -AgR/SE, Ministro Roberto Barroso).
    Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 08 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator